Tribunal: STF
Processo: HC 237149
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO, DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967, 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93 (REDAÇÃO ANTERIOR) E 1º DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos do HC nº 875.365.



    Colhe-se dos autos que o Tribunal de origem, nos autos da ação cautelar inominada criminal nº 0640826-11.2022.8.06.0000, cautelarmente, afastou o paciente do cargo de prefeito do Município de Pacatuba/CE, o qual investigado no âmbito da “Operação Polímata” pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, 89 e 90 da Lei nº 8.666/93 (redação anterior) e 1º da Lei nº 9.613/98.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento cautelar do paciente do cargo público de prefeito da cidade de Pacatuba/CE.



    Informa que o paciente, “no dia 18 de abril de 2023, fora afastado do seu cargo público de prefeito do Munícipio de Pacatuba (CE) pelo prazo de 180 dias, tendo ocorrido em outubro de 2023 a renovação do prazo por igual período, baseada genericamente no risco dos investigados de manipularem pessoas, no uso dos equipamentos do Município para fins da prática criminosa”. Alega que já “se passaram quase 09 (nove) meses, o afastamento fora renovado até o mês de abril de 2024, sem qualquer notícia de fatos novos aptos a subsidiar a aplicação de medida tão extrema, o que implicará, inexoravelmente, em uma cassação indireta de seu mandato eletivo (cassação branca), providência absolutamente vedada por esta Corte Constitucional”. Ressalta que “entre os anos de 2022 e 2023 nenhuma conduta ilícita foi noticiada, mantendo-se o Paciente em seu cargo de forma íntegra, exercendo sua função pública conforme a lei”. Sustenta, ainda, que “o Parquet, embora tenha narrado a dispensa do procedimento licitatório e a prorrogação de contrato formalizado sem licitação, não apontou os elementos típicos dos crimes descritos na Lei n. 8.666/1993, dentre esses, o prejuízo econômico causado ao erário municipal e o elemento subjetivo especial da conduta imputada ao Paciente”. Outrossim, arrazoa que, “desde a implementação das citadas medidas, não consta nos autos notícia de que o paciente tenha infringido quaisquer das cautelares impostas, inclusive considerando todo o tempo já transcorrido”, de forma a observar “a violação do princípio da contemporaneidade nas cautelares restritivas impostas, notadamente o afastamento do cargo por quase 1 (um) ano, em razão do decurso de longo período entre os supostos fatos delituosos e a determinação das medidas invasivas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “À luz do exposto, requer-se: 



    a) O deferimento de medida liminar, ainda que de ofício (RISTF, art. 193, II), para que seja revogada a medida cautelar de afastamento do cargo de Prefeito do Município de Pacatuba/CE; 



    b) Após a análise do pleito liminar, que seja oficiada a autoridade Coatora, para prestar as informações pertinentes ao julgamento do writ; c) Vista à Procuradoria-Geral da República, para parecer; 



    d) No mérito, pede-se a concessão da ordem, ainda que de ofício (RISTF, art. 193, II), para que, confirmada a liminar vindicada, seja revogada a medida cautelar de afastamento do cargo de Prefeito do Município de Pacatuba/CE, bem como sejam revogadas todas as medidas cautelares impostas em face do Paciente; 



    e) Subsidiariamente, caso entenda seja necessária a manutenção das demais medidas cautelares impostas ao Paciente, requer seja ao menos revogada a medida cautelar de afastamento do cargo de Prefeito Municipal, resgatando-se dessa forma a soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14, caput).”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente